Tribunal: STF
Processo: ARE 1377917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM FORNECER GRATUITAMENTE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES. TRATAMENTO CIRÚRGICO. MASTOIDECTOMIA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE AUDITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O direito à saúde, como consectário natural do direito à vida, é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição Federal em seu art. 196.



    2. Evidente a necessidade da pessoa carente, como se vê do laudo médico, justificando-se o procedimento cirúrgico postulado, devendo a tutela de seus interesses se dar, pois, com máxima urgência que o caso requer.



    3. É o profissional de Medicina, que mantém contato direto com o paciente, quem tem plenas condições de determinar o tratamento médico adequado. 



    4. Honorários advocatícios mantidos. 



    5. Apelo a que se nega provimento. Decisão Unânime”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, 37, caput e XXI, e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o fornecimento de medicamento pelo Estado é condicionado à lista padronizada do Ministério da Saúde e que o fornecimento de marca específica de OPME ofenderia os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, CF/88), inclusive o citado art. 37, XXI, da CF, pois impede que a compra de tal OPME se dê através de procedimento de licitação destinado a garantir a observância de tais princípios. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a possibilidade de obrigar o Poder Público a custear o tratamento de saúde da recorrida, ao fundamento de haver relatório médico a descrever a imprescindibilidade do aparelho auditivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Como se vê, do contido nos autos, a necessidade do tratamento pretendido restou demonstrada, porquanto se trata de pessoa carente que apresenta perda auditiva de grau profundo a orelha esquerda, necessitando a realização de cirurgia de MASTOIDECTOMIA onde será colocada prótese chamada de material de Vibração Óssea Implantado na Calota Craniana, que adota como nome popular o termo “BAHA”, como se vê do relatório clínico das fls. 29. 



    Consta também do relatório médico:



    [...]



    Este procedimento é a melhor indicação para a paciente no estado em que ela se encontra, podendo-se afirmar que demais tratamentos foram descartados após leitura dos exames realizados, sendo esta a melhor forma de correção da deficiência auditiva.



    [...]



    Ressalte-se, portanto, que é o profissional da Medicina, que mantém contato direto com o paciente, quem tem plenas condições de determinar o tratamento médico adequado”.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apurar a presença dos elementos de necessidade e utilidade da pretensão autoral, tais como relatório médico e ausência do condições econômicas de custear o tratamento, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito à Saúde. Tratamento de coagulopatias. Protocolo de Malmon. Substituição pelo Protocolo de Blanchet. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem consignou que a substituição do Protocolo Malmon pelo Protocolo Blanchet no tratamento de coagulopatias não consubstanciara ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, tampouco traduziria supressão ou restrição de direitos dos hemofílicos, pois “fora mais benéfico que o antigo protocolo”. Consignou, também, que o “tratamento fora do domicílio”, instituído pela Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, traria benefícios aos usuários do SUS. 2. Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratarse, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)”. (ARE 968.896 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.6.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA O DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.037.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2017)



    Quanto à alegação de violação ao princípio da separação de poderes, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser lícita a decisão judicial que, para efetivação do direito fundamental, impõe ao Estado o dever de adotar medidas para assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação de Poderes. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. PREVISÃO EM PORTARIA MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF E OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC”. (ARE-AgR 964.542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 15.12.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente